Tribunal: TJBA
Processo: 8015662-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015662-73.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: SAMUEL GONCALVES SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIEL JOSEPH ANDRADE COUTO BERTSCHY

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL, EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória ajuizada pelo Recorrido contra os bancos Recorrentes, em decorrência de fraude financeira perpetrada por terceiros. O consumidor foi vítima do golpe da falsa central telefônica, mediante a utilização de seus dados sigilosos vazados, resultando em transferências para contas mantidas na instituição financeira recebedora, além de sofrer descontos por empréstimo não contratado e por compras em cartão de crédito não reconhecidas. A sentença condenou os bancos solidariamente à reparação dos danos materiais, restituição em dobro dos débitos indevidos e pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se a existência de falha na prestação dos serviços bancários e a responsabilidade das instituições financeiras, tanto a de origem quanto a recebedora dos valores.

3. Analisa-se a legalidade da condenação à restituição em dobro dos valores debitados em conta e no cartão de crédito após a contestação das fraudes.

4. Avalia-se a configuração dos danos morais e a adequação do valor fixado na sentença.

III. Razões de decidir

5. As instituições financeiras respondem de forma objetiva por danos gerados por falhas na segurança de suas operações. A instituição de origem falhou ao permitir o vazamento de dados, a contratação de empréstimo atípico e a manutenção de cobranças de cartão de crédito mesmo após contestação. A instituição recebedora falhou ao permitir a abertura de contas para fraudadores e ao não realizar o bloqueio preventivo de transferências recebidas em sequência com imediata retirada.

6. A manutenção de descontos e cobranças referentes a empréstimos e faturas fraudulentas, mesmo após a formalização da contestação pelo consumidor e demonstração do crime, configura conduta contrária à boa-fé e sem justificativa aceitável, impondo-se a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

7. A situação vivenciada, que incluiu a privação de recursos financeiros significativos, desvio produtivo acentuado e perda da tranquilidade pessoal, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de compensação. O valor arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso e à capacidade econômica dos ofensores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetiva e solidariamente pelas falhas de segurança que permitem a concretização de fraudes bancárias, abrangendo tanto a instituição que não impede a saída irregular de valores e a contratação de falsos empréstimos, quanto a instituição que permite a abertura de contas para recebimento e rápido escoamento de recursos ilícitos." "2. A persistência na cobrança de valores sabidamente provenientes de fraude, após notificação do consumidor, afasta a tese de engano justificável, autorizando a devolução em dobro dos valores indevidamente debitados."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8015662-73.2025.8.05.0001,
da Comarca de Canavieiras, em que figuram como Apelantes
BANCO BRADESCO SA e NU PAGAMENTOS S.A.
, e como Apelado
SAMUEL GONCALVES SANTANA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Turma Julgadora, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e majorando a verba honorária em favor do advogado do autor para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos exatos termos do voto detalhado do Relator, que passa a integrar este julgamento.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça